Tribunal: TJDFT
Processo: 0725203-84.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725203-84.2019.8.07.0001 RECORRENTE: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA SA, RECORRIDO: EDUARDO DANTAS RAMOS JUNIOR, ITAÚ UNIBANCO S.A., BANCO CITIBANK S A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. SEGURO. PRESCRIÇÃO. ACTIO NATA. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. PAGAMENTO DE DOIS PRÊMIOS. IMPOSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. DESEMBOLSO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REQUISITO SUBJETIVO. 1. A prescrição tem os seguintes pressupostos: a) a existência de um direito exercitável; b) a violação desse direito (actio nata); c) a ciência da violação do direito; d) a inércia do titular do direito; e) o decurso do prazo previsto em lei; e f) a ausência de causa interruptiva, impeditiva ou suspensiva do prazo. Dessa forma, a prescrição só inicia com a ciência do interessado. 2. Cabe ao Juiz dispensar as provas desnecessárias ou inúteis ao julgamento da contenda. A bem da verdade, nesse seu mister, nada mais fez do que rejeitar as diligências que considerava inúteis ou protelatórias, as quais acabariam por prorrogar ainda mais a entrega da tutela jurisdicional por parte do Estado. 3. A sentença que apreciou todos os pedidos, na dimensão para a correta aplicabilidade do direito ao caso concreto não incorre em nulidade, uma vez que o julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. 4. A legitimidade passiva ad causam, como uma das condições da ação, a luz da Teoria da Asserção, adotada em nosso ordenamento processual civil, deve ser aferida, de forma perfunctória, no momento do recebimento da inicial. E, havendo razoabilidade nos fundamentos constantes da exordial, deve-se considerar que a parte é legítima e eventual prova em contrário deve ser produzida no decorrer da instrução do feito e resolvida na análise meritória da questão. 5. Apenas de modo subsidiário é que a regência da condenação dos honorários deve se valer da regra da equidade, somente para os casos em que seja inestimável, irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (artigo 85, §11, do Código de Processo Civil). 6. A inversão do ônus da prova é matéria de instrução e ocorrerá quando a alegação do consumidor for verossímil ou quando o consumidor for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência. 7. Em prestígio à autonomia contratual, boa-fé objetiva, regramentos legais e, mormente, vedação ao enriquecimento ilícito, não é possível que haja o pagamento de dois prêmios em função do mesmo sinistro. De outra sorte, é possível a devolução dos valores pagos a maior. 8. Os valores que foram cobrados indevidamente do segurado têm que ser devolvidos com juros de mora que serão contados a cada desembolso, pois, patente a ocorrência de ato ilícito. 9. Seja por inexistir violação aos direitos da personalidade, seja pela negativa do pedido principal, o pleito reparatório extrapatrimonial não merece prevalecer. 10. A multa processual decorrente da atuação por litigância de má-fé é imposta ao sujeito que participe do processo com inobservância dos deveres processuais estampados no artigo 80 do Código de Processo Civil e exige o requisito subjetivo. 11. Recursos conhecidos. 12. Prejudicial de mérito rejeitada. 13. Preliminares rejeitadas. 14. Recursos dos réus desprovidos. 15. Recurso do autor parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 405 e 757, ambos do Código Civil, bem como 1o, § 2o, da Lei 6.899/1981, sustentando que a correção monetária deve incidir a partir da data de ajuizamento da ação e os juros de mora desde a citação. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Jacó Carlos Silva Coelho (OAB/DF 23.355). Em sede de contrarrazões, ITAÚ UNIBANCO S.A. requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado Felipe Affonso Carneiro (OAB/DF 22.593). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto ao termo inicial do juros de mora. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado Jacó Carlos Silva Coelho (OAB/DF 23.355), nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. Por fim, indefiro o pedido de ITAÚ UNIBANCO S.A para publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009